Tribunal: TJMT
Processo: 1003153-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003153-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVANTE), GABRIEL PLACIDO DE BARROS - CPF: 453.216.631-49 (AGRAVADO), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0016-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, limitou os descontos sobre os rendimentos do devedor a 30%, antes da realização de audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de dívidas antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento; (ii) se a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exigindo, como requisito prévio, a tentativa de conciliação com todos os credores, mediante apresentação de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial.

4. A antecipação de efeitos típicos do plano judicial de repactuação, antes da audiência conciliatória, contraria o rito legal e compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

5. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a revogação da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Nas ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei nº 14.181/2021, é incabível a antecipação de tutela para limitar descontos contratuais antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023; RAI 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PARANA BANCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Repactuação de Dívidas”
(Proc. nº 1080834-27.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por GABRIEL PLACIDO DE BARROS, deferiu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas da parte agravada a 30% do valor atualmente cobrado, determinando que as instituições bancárias demandadas realizassem o redimensionamento das parcelas dentro de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00 (cf. Id. nº 266941753).

O Banco/Agravante sustenta que a decisão do juízo
a quo
, ao limitar os descontos sobre os proventos da parte agravada, deve ser reformada, pois impõe restrições indevidas aos contratos firmados, contrariando a legislação aplicável ao crédito consignado, argumentando que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) não se aplica ao caso, conforme o Decreto nº 11.150/2022, e que os descontos respeitam a margem consignável de 45%, prevista na Lei nº 14.509/22.

Aduz que a parte agravada tem rendimentos suficientes para arcar com os descontos e não comprovou alteração financeira significativa que justifique a limitação imposta.

Além disso, sustenta que a decisão judicial viola o princípio do
lex specialis derogat legi generali
, pois normas específicas sobre crédito consignado devem prevalecer sobre regras gerais.

Defende a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos irreparáveis, pois a suspensão dos descontos pode inviabilizar a recuperação dos valores emprestados, configurando enriquecimento sem causa da parte agravada, alegando, ainda, que a decisão não fundamentou adequadamente a necessidade da medida, contrariando o artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada
“nos termos requeridos, bem como seja concedido o efeito suspensivo, diante do iminente risco de dano lesão irreparável ou de difícil reparação, como anteriormente exposto”
(cf. Id. nº 266940283).

O pedido concessão de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. n° 267184272).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. nº 273510856).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente insurgência recursal cinge-se à irresignação quanto à decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a limitação dos pagamentos das dívidas do agravado a 30% do valor atualmente exigido.

O recurso merece provimento.

É sabido que, nas ações de repactuação de dívidas com fundamento na denominada Lei do Superendividamento, a concessão de tutela antecipada deve observar rigorosamente o disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, como requisito essencial, a prévia tentativa de conciliação coletiva, com a participação de todos os credores, visando a uma solução global e equitativa.

Nos termos do referido dispositivo legal, compete ao Magistrado instaurar o processo de repactuação, promovendo audiência conciliatória, a ser conduzida por ele próprio ou por conciliador devidamente habilitado junto ao juízo, assegurada a presença de todos os credores das dívidas elencadas no §2º do artigo 54-A do CDC.

O artigo 104-A, ademais, impõe ao devedor superendividado a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de quitação em até cinco anos.

Dessa forma, a interpretação sistemática do mencionado arcabouço normativo conduz à inequívoca conclusão de que a suspensão das cobranças, ou sua limitação, somente se mostra juridicamente possível após a realização da audiência de conciliação, oportunidade na qual o devedor submeterá sua proposta de pagamento aos credores, preservando-se o mínimo existencial.

Neste estágio processual, portanto, e antes mesmo da realização da audiência conciliatória, não há amparo legal para a limitação, de forma generalizada, de todas as modalidades de empréstimos contratados pelo agravado ao percentual de 30% de sua renda,

notadamente por tal providência encontrar óbice não apenas na ausência de previsão legal para esse tipo de medida liminar, como também no fato de que a etapa conciliatória sequer foi superada.

Cumpre ressaltar que, no procedimento de repactuação de dívidas, a suspensão dos pagamentos somente pode ser deferida após eventual homologação do plano compulsório, conforme disciplinado nos artigos 104-A e 104-B do CDC. Veja-se:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesse sentido, este Egrégio Sodalício firmou entendimento pacífico no sentido de que é imprescindível o aguardo da audiência de conciliação, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a fim de possibilitar que todos os credores tenham ciência da proposta de plano de pagamento apresentada pelo devedor, bem como para que se apure, de forma clara e individualizada, a origem e a natureza dos débitos objeto da repactuação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Reforça-se que a controvérsia suscitada na petição inicial da ação de origem somente poderá ser apreciada de forma plena e concreta após a adequada instrução processual da ação originária, especialmente com a realização da audiência de conciliação com todos os credores, conforme expressamente previsto na legislação aplicável.

Dessa forma, revela-se incabível o deferimento da tutela de urgência requerida na ação de origem antes da superação da fase conciliatória e da eventual instauração do processo de repactuação de dívidas, eis que a antecipação de medidas dessa natureza, sem a devida participação dos credores e sem a apresentação formal do plano de pagamento, compromete a legalidade do procedimento e viola os preceitos estabelecidos pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão recorrida e afastar a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do autor, devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação já designada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025